Tribunal: TJSP
Processo: 0002045-26.2017.8.26.0472
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (artigo 14 da Lei no 10.826/03). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Pretensão à absolvição. Impossibilidade. Autoria e materialidade delitiva comprovadas. Credibilidade do relato dos policiais militares. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação da pena-base. Réu reincidente. Fixado o regime inicial fechado. Recurso do réu não provido e recurso Ministerial parcialmente provido.